Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração de trânsito por velocidade acima da permitida, resultante de suposta clonagem de sinal identificador do veículo; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral; condenação em obrigação de não fazer consistindo em se abster de inscrever o nome do autor em serviços de proteção ao crédito em razão da cobrança da multa por infração de trânsito. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Ato administrativo. Presunção de legitimidade. Auto de infração de trânsito. O ato administrativo que aplica penalidade por infração de trânsito é dotado de presunção de legitimidade. Não há elementos no processo que evidenciem a existência de fraude na identificação do veículo do autor, referente à autuação ocorrida em 18/12/2019, às 16h58, por infração ao art. 218, inciso I do CTB (“Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: (Redação dada pela Lei no 11.334, de 2006) I - quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento)”), na DF-075 (EPNB) KM 02, sentido Núcleo Bandeirante (ID 32894008). O autor não trouxe foto do seu veículo de maneira a permitir o confronto de eventuais distinções de sinais característicos com o veículo autuado, que apresenta suposta clonagem de placa (ID 32894760 – PAG 3), além do que também não anexou o boletim de ocorrência policial que diz ter registrado sobre o fato. Ainda, a folha de ponto acostada à inicial com a indicação de que o autor estaria trabalhando nesse dia, na cidade de Coroatá-MA, distante cerca de 1.400 km de Brasília, não permite, por si só, presumir que o veiculo não estivesse transitando na região do Distrito Federal, conduzido por terceiro nessa ocasião. Acrescente-se o fato de que o documento de ID 32894760 – PAG 4-5 traz uma relação de outras autuações por infração de trânsito ocorridas nos Estados de Goiás e Minas Gerais, as quais o autor não menciona uma linha sequer ser produto de fraude no sinal identificador do veículo. Não há respaldo, pois, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.
3 – Restrições de crédito. Não há como obstar a Administração de promover as medidas administrativas e judiciais tendentes a receber o valor resultante da aplicação da multa por infração de trânsito tida por regular. Pontual e concreto abuso de direito nessas medidas pode ser sancionado pelo Judiciário.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de reparação por danos morais (art. 186 do Código Civil). Não há elementos no processo que evidenciem a conduta culposa ou dolosa de agente do Estado na aplicação da multa por infração de trânsito, tampouco há demonstração de ofensa dos direitos de personalidade do autor, de modo que não há elementos que possam amparar o pedido de reparação por dano moral. Recurso a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 1.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.
E